Tribunal: CARF
Processo: 11020.911913/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.911913/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.068 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2011
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando o despacho decisório
contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao
exercício da plena defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do
processo administrativo fiscal.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito à correção monetária dos créditos por ressarcimento desde o protocolo dos
pedidos administrativos: 20/07/2005, 13/02/2006 e 01/08/2005, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.911913/2012-83
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 303.717,70, referente ao
PER no12996.25317.300911.1.3.51-4403, e homologou parcialmente as compensações
da DCOMP no 30573.15103.300911.1.3.59-1370, fato que gerou a cobrança de R$
46.865,01 em débitos da contribuinte .
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatou-se que o direito creditório reconhecido é inferior ao valor total do
crédito em análise, conforme demonstrativos e informações complementares.
No Processo Judicial: 00059115320064047107
PER/DCOMP
original
com
demonstrativo
de
crédito:
12996.25317.300911.1.3.51-4403
Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo do crédito:
30/09/2011.
Valor do crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: 350.582,72
Valor do crédito reconhecido atualizado até a data de transmissão do
PER/DCOMP inicial: 303.717,70
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
Em preliminar, a Manifestante requer a nulidade do despacho decisório,
apontando que o fundamento e os dados fornecidos pela Receita Federal não
permitem apresentar defesa adequada.
O Fisco apenas aponta que a Requerente faz jus ao crédito de R$ 303.717,70 e
não R$ 350.582,72 conforme pleiteado, sem ao menos demonstrar onde reside
referida diferença.
Os demonstrativos disponibilizados na internet pela Receita Federal em nada
ajudam a comprovar a composição do saldo de R$ 46.865,01 ora exigido.
A Requerente diligenciou junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Caxias do Sul onde foi informada que os dados são apenas aqueles constantes
no site da Receita Federal.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

A atitude do Fisco impediu o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa estatuídos no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Não há dúvida de que há cerceamento de defesa como já reconhecido em outros
julgamento administrativos.
A ora Requerente ingressou com o Processo Judicial n° 0005911-
53.2006.404.7107 (2006.71.07.005911-7), no qual restou reconhecido seu
direito à correção monetária dos créditos por ressarcimento desde o protocolo
dos pedidos administrativos, com aplicação dos índices que constam do Manual
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.
Diante do sucesso da ação judicial, a Requerente pleiteou junto à Receita
Federal do Brasil a habilitação de seu crédito através do processo administrativo
de habilitação de crédito n° 11020.723773/2011-15, instruído de acordo com a
Instrução Normativa n° 900/2008.
Referido crédito restou habilitado e motivou a apresentação da Per/Dcomp n°
12996.25317.300911.1.3.51-4403. Contudo, o despacho decisório ora atacado
alega que a Requerente faz jus apenas ao crédito no valor de R$ 303.717,70, de
acordo com a preliminar acima apontada, a Requerente não possui meios de
verificar onde reside a diferença apontada.
Impende salientar que a Requerente ao requerer a habilitação do crédito valeu-
se do valor reconhecido no processo judicial e não impugnado pela União de R$
228.407,52 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e
dois centavos).
Para atualização do referido valor, valeu-se do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, conforme determinado pela
sentença e realizou o cálculo através do PROJEF WEB - Programa para
Cálculos Judiciais Diversos, disponibilizado pela Justiça Federal do Estado do
Rio Grande do Sul.
Seguindo os ditames da decisão judicial, a Requerente chegou ao valor de R$
350.582,72 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta
e dois centavos), conforme documentos anexos”.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, amparada o voto
do relator considerando:
“Primeiro, deve ficar claro que as decisões obtidas no processo judicial, mesmo que
proferidas antes da desistência da execução e da habilitação do crédito na esfera
administrativa, não tem qualquer efeito jurídico perante este órgão. Isto porque, no caso,
a execução passa a ser administrativa e é uma escolha/opção da empresa que preferiu
executar o crédito administrativamente e não continuar com a execução judicial. Sendo
assim, quando o contribuinte desiste da execução do processo judicial a Receita Federal
fica desobrigada do ali decidido, passando a execução a ser orientada pelas regras
administrativas e pelas normas de regência do tributo em questão, balizadas pela
decisão judicial transitada em julgado, que concedeu o direito ao crédito.
Há que se ressaltar que o direito que a manifestante invoca é material e, diferentemente
do judiciário, a administração está pautada pelo princípio da verdade material, portanto,
para que lhe caiba qualquer direito, deve estar provado nos autos a materialidade deste.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

Portanto, como a contribuinte desistiu da execução da sentença, o crédito que alegou
possuir não pode ser levado em consideração, pois ao optar pela via administrativa,
abriu mão da execução judicial. Assim, o crédito de R$ 228.407,52 não pode ser
homologado administrativamente. No entanto, o crédito será apurado conforme
mandamento judicial, ou seja, será atualizado desde o pedido administrativo de
ressarcimento.
(...)A decisão judicial determina que seja aplicada a taxa Selic a partir do mês seguinte
ao protocolo do pedido, sendo 1% no último período. Portanto a data inicial a ser usada
para aplicação da taxa SELIC é agosto/2005, setembro/2005 e março/2006
respectivamente (Procedimento em acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal).
Conforme tabela Selic pesquisada no sitio da Receita Federal, temos que as taxas a
serem aplicadas somam 18,39%, 8,39% e 16,73% respectivamente para as Dcomp
entregues em 20/07/2005, 13/02/2006 e 01/08/2005. Pois, a data de início seria
agosto/2005, setembro/2005 e março/2005, como já explanado anteriormente. Tal
cálculo foi efetuado somando-se os indicies da tabela (excluindo o mês do protocolo e
aplicando 1% no mês do pagamento).
Pode-se observar que a contribuinte aplicou a correção (SELIC) também no mês do
pedido (julho, fevereiro e agosto), fato que adicionou aos 18,39% os 1,51% referente a
julho, o que não é correto, já que a incidência sempre se inicia no mês seguinte ao
pedido. E repetiu o mesmo procedimento para os pedidos efetuados em agosto de 2005
e fevereiro de 2006, acrescentando os índices de 1,66 de agosto de 2005 e 1,15 de
fevereiro de 2006.
A manifestante também aplicou a taxa de juros SELIC de forma composta, pois sobre o
valor apurado na data da OB, aplicou a taxa acumulada de 53,49%(EX: 53,49 sobre
19,90%).”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 24/09/2019. Em 08/10/2019,
apresentou recurso voluntário, no qual alega da nulidade do despacho decisório, direito ao
crédito e ofensa a coisa julgada judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o valor do
crédito decorrente de sentença transitada em julgado, apurado pelo Recorrente, e aquele apurado
pela Fiscalização ao analisar os pedidos de compensação e realizar apenas a homologação
parcial.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

1
Nulidade do despacho decisório
A Recorrente alega que o despacho decisório é nulo tendo em vista que o
fundamento do despacho decisório e os dados fornecidos pela Receita Federal não lhe
permitiram apresentar defesa adequada, já que o Fisco limitou-se a apontar que a Recorrente
fazia jus ao crédito de R$ 303.717,70 e não R$ 350.582,72 conforme pleiteado, sem ao menos
demonstrar onde residia referida diferença. Além disso reconhece que apenas a DRJ destrinchou
a divergência entre os cálculos.
O Decreto no 70.235/1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]

Em análise do despacho decisório verifico que não possível identificar com
clareza a razão da não homologação da Dcomp, e a conclusão do cálculo com valor inferior ao
pleiteado, de maneira que reconheço o vício de motivação no ato administrativo atacado.
Por outro lado, é entendimento desta turma, com o qual concordo, que a
decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e
prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de vícios insanáveis. No caso
considero não haver prejuízo que justifique a decretação de nulidade dos atos praticados pela
administração pública, pois como verificaremos a diante a DRJ merece reforma.
Rejeito assim a preliminar de nulidade suscitada.
2
Do respeito a coisa julgada no processo judicial
O contribuinte desistiu da execução judicial do julgado, procedendo a habilitação
e compensação administrativas, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Oportuno lembrar que na hipótese de compensação tributária, modalidade de
extinção do crédito tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i)
pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada
com créditos líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra
basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
A recorrente desincumbiu-se da comprovação da existência do crédito quando da
apresentação do pleito administrativo, tendo respeitado, devidamente, o procedimento
determinado pela RFB.
Indubitavelmente o valor indicado pelo contribuinte no pedido de habilitação
administrativa de crédito decorrente de ação judicial não é definitivo, estando sujeito à
apreciação e confirmação pela fiscalização no momento de homologação das restituições e
compensações dele decorrentes. Todavia, a análise da fiscalização deve ser circunscrita ao
decidido na esfera judicial. Eis a hipótese do presente caso.
A Recorrente ingressou com o Processo Judicial n° 0005911-53.2006.404.7107
(2006.71.07.005911-7), no qual restou reconhecido seu direito à correção monetária dos créditos
por ressarcimento desde o protocolo dos pedidos administrativos, com aplicação dos índices que
constam do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
conforme decisão proferida no RECURSO ESPECIAL No 1.122.800, abaixo transcrita, temos:
“Considero assim, que todos os argumentos foram apreciados, razão pela qual
reconheço o direito à correção monetária dos créditos por ressarcimento desde o
protocolo dos pedidos administrativos, devendo ser aplicados os índices que constam
do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso especial”. (grifei)
A decisão da DRJ ao analisar o cálculo do crédito realizado pelo Fisco, afirmou:
“A decisão judicial determina que seja aplicada a taxa Selic a partir do mês
seguinte ao protocolo do pedido, sendo 1% no último período. Portanto a data
inicial a ser usada para aplicação da taxa SELIC é agosto/2005, setembro/2005 e
março/2006 respectivamente (Procedimento em acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal).
Conforme tabela Selic pesquisada no sitio da Receita Federal, temos que as taxas a
serem aplicadas somam 18,39%, 8,39% e 16,73% respectivamente para as Dcomp
entregues em 20/07/2005, 13/02/2006 e 01/08/2005. Pois, a data de início seria
agosto/2005, setembro/2005 e março/2005, como já explanado anteriormente. Tal
cálculo foi efetuado somando-se os indicies da tabela (excluindo o mês do protocolo e
aplicando 1% no mês do pagamento).
Pode-se observar que a contribuinte aplicou a correção (SELIC) também no mês do
pedido (julho, fevereiro e agosto), fato que adicionou aos 18,39% os 1,51% referente a
julho, o que não é correto, já que a incidência sempre se inicia no mês seguinte ao
pedido. E repetiu o mesmo procedimento para os pedidos efetuados em agosto de 2005
e fevereiro de 2006, acrescentando os índices de 1,66 de agosto de 2005 e 1,15 de
fevereiro de 2006.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.068 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.911913/2012-83

A manifestante também aplicou a taxa de juros SELIC de forma composta, pois sobre o
valor apurado na data da OB, aplicou a taxa acumulada de 53,49%(EX: 53,49 sobre
19,90%).
No entanto, deve-se ter em mente que a taxa SELIC deve ser capitalizada de forma
simples, conforme determina o manual de cálculo judicial. Portanto, sobre a diferença
entre o valor pago e o valor devido (que deveria ser pago com a aplicação da selic
conforme decisão judicial) deve-se aplicar um redutor, para se chegar ao valor que seria
devido na data de apresentação do pedido de ressarcimento (20/07/2005; 13/02/2006,
01/08/2005 e 14/02/2006)”
Com a devida vênia, verifica-se do voto condutor entendimento diverso do posto
pela decisão judicial transitada em julgada, que reconheceu o direito à correção monetária dos
créditos por ressarcimento desde o protocolo dos pedidos administrativos, de modo que a
decisão merece reforma nesta parte.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar,
e, no mérito dar parcial provimento para reconhecer o direito à correção monetária dos créditos
por ressarcimento desde o protocolo dos pedidos administrativos: 20/07/2005, 13/02/2006 e
01/08/2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital